Tribunal: STF
Processo: HC 260433
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cristiano Ferraz Barcelos em favor de Ramon Augusto Machado Ribeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 981.244/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTO VÁLIDO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. AGRAVO IMPROVIDO”. (eDOC 6)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, III e VI, da Lei 11.343/2006 à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela apreensão de quase 180 g de cocaína.



    Alega que não haveria fundada suspeita para a busca pessoal no paciente. (p. 2)



    Sustenta não ser possível majorar a pena em razão da pequena quantidade de droga. (p. 4)



    Aduz que “o réu confessou em sede policial que estava transportando a droga, apesar de alegar desconhecimento que tal conduta poderia ser crime, contudo o juízo a quo deixou de reconhecer essa confissão na dosimetria da pena devendo ser aplicada a atenuante em favor do apelante”. (p. 5)



    Alega que “as instituições ali citadas (art. 40, III) se encontravam fechadas, não havendo qualquer prova nos autos que o réu se aproveitasse do fluxo de pessoas naquele horário para praticar o tráfico de drogas”. (p. 6)



    Afirma que não haveria fundamentação concreta para a exacerbação do regime inicial. (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente, ou, subsidiariamente, seja refeita a dosimetria da pena. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal poderá ser realizada, independente de mandado judicial, nas hipóteses de prisão em flagrante ou quando houver suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    No caso, observa-se que os policiais civis estavam realizando em patrulhamento de rotina ostensivo, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, quando avistaram o paciente ‘caminhando na via pública, o qual, ao perceber a aproximação da equipe, acelerou passo e entregou uma sacola à adolescente que o acompanhava, a qual, em seguida, arremessou o objeto, razão pela qual decidiram abordá-los’.



    Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso”. (eDOC 6, p. 3 - grifo meu)



    Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, legítimas são as buscas pessoais fundadas em suspeita decorrente do descarte de material pelos investigados, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal na realização do ato. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “ PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A tentativa de fuga do acusado ao avistar os guardas municipais, que se dirigiram ao local dos fatos - um conhecido ponto de tráfico de drogas - para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, evidencia a existência de justa causa para revista pessoal, que resultou na apreensão de diversos entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 1.485.776 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.6.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 230.232 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.10.2023)



    Prossegue o acórdão:



    “A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.



    Na hipótese, a instância ordinária, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a natureza dos entorpecentes apreendidos - quase 180g de cocaína - para elevar a pena-base do delito de tráfico em 10 meses de reclusão acima do mínimo legal”. (eDOC 6, p. 5 - grifo meu)



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Cito, a propósito, o HC 249.604 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.2.2025, e o HC 235.268 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. PENAS-BASE: PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, considerado os crimes de tráfico de drogas e associação para esse fim, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. 3. Na espécie, o aumento realizado na pena-base está lastreado na quantidade e variedade dos entorpecentes (82 porções de maconha, pesando 242 gramas, e 99 de cocaína, perfazendo 96 gramas), nos termos do art. 42 da Lei n° 11.343, de 2006, não visualizo nenhuma ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Continua o Superior Tribunal de Justiça:



    “Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mais uma vez não assiste razão à defesa.



     O Tribunal de origem negou o benefício ao paciente por entender que ‘em nenhum momento o acusado confessou a traficância, muito pelo contrário, pois o réu, quando muito, afirmou que, de fato, carregava a sacola, mas esta não lhe pertenceria e desconhecia seu conteúdo, em clara e frustrada tentativa de ludibriar o juízo e se eximir de culpa’. (e-STJ, fl. 32)



    E, de fato, segundo se infere dos autos, em momento algum o paciente confessou a prática do delito de tráfico de drogas, seja em depoimento na fase policial seja no interrogatório judicial. Nesse contexto, é inviável a aplicação da atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP”. (eDOC 6, p. 6)



    Percebe-se, portanto, que as alegações da inicial estão em contradição com a moldura probatória traçada pelas instâncias anteriores, que não podem ser superadas neste passo. Nesse sentido: HC 235.949 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; e HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023.



    O próximo tópico da dosimetria foi assim justificado:



    “A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, consoante o entendimento desta Corte Superior, quando se refere ao tráfico nas proximidades de hospitais e escolas, é de natureza objetiva, bastando a configuração da situação geográfica - como efetivamente ocorreu, no presente caso, ao que se colhe do acórdão impugnado. Não se exige, portanto, que o sujeito ativo do delito almeje, especificamente, vender a droga aos frequentadores da instituição”. (eDOC 6, p. 7)



    É esta igualmente a jurisprudência desta Corte, como se vê, entre outros, do julgado no HC 237.806 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. III, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. NATUREZA OBJETIVA. 1. Na linha de precedentes desta Suprema Corte, a majorante do art. 40, inc. III, da Lei de Drogas tem natureza objetiva, configurando-se caso seja praticado o crime nas localidades indicadas no dispositivo ou nas respectivas imediações, não sendo necessária a demonstração de que o delito visava especificamente os frequentadores do local. 2. Caso concreto em que as instâncias ordinárias aplicaram a causa de aumento com base em laudo pericial atestando a proximidade entre o local do crime e entidades esportiva e hospitalar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    O último tópico de impugnação ao ato coator é o do regime inicial de cumprimento de pena:



    “Por fim, não prospera a pretensão de fixação de regime mais benéfico.



    Como se vê, o regime fechado para cumprimento inicial da pena foi devidamente fundamentado, consoante dispõem o art. 33, caput e parágrafos, do Código Penal, não havendo, portanto, qualquer desproporcionalidade na imposição do meio mais gravoso para o desconto da reprimenda. Afinal, apesar de ser a pena inferior a 8 anos de reclusão e superior a 4 anos, a reincidência e as circunstâncias desfavoráveis justificam a imposição do regime mais severo, não havendo a possibilidade de analisar em concreto se o regime menos gravoso seria socialmente recomendado”. (eDOC 6, p. 9)



    Assim, o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que a existência de circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Cito, a propósito, julgados no HC 241.429 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.6.2024 e no HC 233.825 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.6.2024.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente